Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730999-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FELLIPE BARBOSA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FELLIPE BARBOSA SANTOS em face da decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor vinculado aos autos do Processo no 0723762-92.2024.8.07.0001 (ID 62136055 às fls. 33/35). Narra o impetrante que é proprietário do veículo VW T-Cross, Sense TSI AD, 2021, Chassi 9BWBH6BF4N4004094, Cor Branca, Placa RCB0G87, apreendido nos autos citados acima, porém não teve qualquer envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes apurado no inquérito policial, razão pela qual formulou pedido de restituição do bem que restou indeferido pela autoridade indigitada coatora. Alega, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, pois viola direito de propriedade previsto no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Requer, em liminar, a imediata devolução do veículo ao impetrante e, no mérito, a concessão da segurança, para que seja anulada a decisão impugnada e determinada a restituição definitiva do veículo VW T-Cross, Sense TSI AD, 2021, Chassi 9BWBH6BF4N4004094, Cor Branca, Placa RCB0G87 ao impetrante. É, em síntese, o que consta. Decido. Consoante o disposto no artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando pessoa física ou jurídica sofrer ilegalidade ou abuso de poder ou, ainda, quando houver violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridade coatora. É pressuposto de admissibilidade daquela ação constitucional a prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão do impetrante. Demais disso, consoante o entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência, quando a ilegalidade apontada pelo impetrante deriva de ato judicial, a concessão do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, quais sejam, quando o ato vergastado seja revestido de teratologia ou flagrante ilegalidade, suscetíveis de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipótese que, no entanto, não verifico, de plano, no caso, ao menos em sede de cognição sumária. Na espécie, o objeto da presente impetração se consubstancia na decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0723762-92.2024.8.07.0001 (ID 62136055 às fls. 33/35), que indeferiu pedido formulado pelo impetrante de restituição de veículo automotor, apreendido em procedimento policial que apura prática de crime de tráfico de drogas. A decisão ora impugnada ressaltou que “o bem pleiteado ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas uma vez que foi apreendido em contexto no qual a proprietária JADE o conduzia transportando diversas porções de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da instrução probatória e decidida em sentença. Frise-se que, ao tempo do ilícito, JADE – a condutora e suposta namorada do acusado – era a proprietária do bem, ainda que se trate de propriedade resolúvel”. Deveras, consta dos autos que o impetrante ajustou Contrato de Compra e Venda de Veículo com a suposta investigada no inquérito policial, Jade Lima de Paula Ferreira, na data de 02/03/2023 (ID 62136055 às fls. 17/23) e firmou Distrato do mesmo, em 05/06/2024, pelo inadimplemento das quatro últimas parcelas. O veículo foi apreendido quando da prisão em flagrante de Jade e seu namorado Marcel Marcal, quando ambos transportavam diversas porções de drogas no referido automóvel quando ela era, de fato, a proprietária do bem e estava, em tese, em um contexto criminoso. A restituição das coisas apreendidas constitui procedimento processual disciplinado nos artigos 118 a 124, do Código de Processo Penal e diz respeito à devolução de objetos apreendidos durante a instrução criminal que não mais interessam ao processo, por não servir à elucidação do delito ou determinação do autor. Assim, para que se analise a possibilidade de restituição do veículo apreendido, é necessário avaliar se este interessa ao processo por meio do qual se apura a prática de crime de tráfico de drogas. Com efeito, ao indeferir o pedido de restituição do bem em comento, a autoridade judiciária destacou que o veículo está vinculado e tem relevância para o inquérito policial, vez que apreendido em um contexto de traficância, ressaltando que o destino do bem será avaliado após a instrução do feito e por ocasião da sentença. Registre-se, outrossim, que não se sabe se já houve ou não oferecimento de denúncia nos autos acima discriminados, de modo que se mostra precipitada a restituição do bem, ainda que com a nomeação do impetrante como seu fiel depositário, eis que, a princípio, trata-se de veículo utilizado na prática de crime de tráfico de drogas, o que, a teor do artigo 62 da Lei no 11.343/06, deve ser mantido sob a custódia da autoridade policial, até o deslinde da causa. Como dito acima, estabelece o artigo 118, do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. A relevância do veículo para o deslinde da causa, portanto, está na necessidade de apuração de eventual elo desse bem com o suposto crime de tráfico de drogas, cujo perdimento, inclusive, poderá ser decretado na sentença caso fique provado o seu uso na consecução da prática delitiva, conforme leciona os artigos 62 e 63, da Lei no 11.343/2006. Pelo exposto, deve ser mantida a decisão que, em consonância com a disposição do artigo 118, do Código de Processo Penal e artigo 62, da Lei Antidrogas, indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, em tese, utilizado para a prática de tráfico de drogas, mesmo que pertencente a terceiro não envolvido no ilícito. Assim, resta impossibilitado o deferimento do provimento liminar vindicado, que pressupõe a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a aparência do bom direito e o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2024 17:38:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator